Tribunal: TJMT
Processo: 0022004-52.2017.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022004-52.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ALEXANDRE CAMPOS BISPO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDERSON BISPO VIEIRA (APELANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), GONCALO LEMES FERREIRA (VÍTIMA), SUELEN KETLYN SALES BEZERRA (VÍTIMA), PEDRO PAULO FERREIRA FEITOSA (VÍTIMA), JEFFERSON ALEXANDRE CAMPOS BISPO - CPF: 028.616.851-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDERSON BISPO VIEIRA - CPF: 056.114.041-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leanderson Bispo Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.

0022004-52.2017.8.11.0002 - código 515645, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP), impondo-lhe a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas para a condenação (Id. 143024656).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 144316655).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 149088668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Leanderson Bispo Vieira, de alcunha “Preto/Pretinho”,
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
Consta dos autos que, no dia 15.07.2017, por volta das 22.00 horas, em uma residência situada na Avenida Coronel Manoel Gomes, esquina com a rua Ari Paes Barreto, bairro Manga, nesta cidade, as denunciados LEANDERSON BISPO VIEIRA e JEFFERSON ALEXANDRE CAMPOS BISPO em conluio prévio e ajustado entre si bem como mediante crave ameace exercida Por meio do emprego de arma de fogo subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em (02) dois aparelhos celulares, avaliados em RS1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertencentes as vítimas Gonçalo Lemes Ferreira. Neuza Sales Maciel Ferreira e Pedro Paulo Ferreira Feitosa. (...)”
– Id. 140838230.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando somente o apelante pela
prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal), na forma do art. 70 do CP, impondo-lhe a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 140838234, pp. 9-11).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia
a
absolvição pela insuficiência de provas
para a condenação, uma vez que não ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Sustenta que houve equívoco ao apontar o apelante como suspeito do crime, que em verdade as vítimas acharam que foi ele o autor do roubo e em decorrência disso ocorreu briga entre eles, que são vizinhos, que resultou no registro de dois boletins de ocorrência, um contra o outro.

Aduz que o fato delitivo teria ocorrido no dia 15.7.2017 e somente no dia 18.7.2017 é que foi noticiado o crime, afirmando que nesta última data houve discussão entre a genitora do réu e a vítima Leila, em razão desta ter imputado a autoria delitiva ao apelante, de modo que a própria mãe dele é que acionou a Polícia, como também registrou boletim de ocorrência por crime contra a honra (B.O. n. 2017.238347).

Argumenta que as investigações policiais apontaram que o acusado juntamente com seus amigos seriam uma “quadrilha” e que cometiam furtos, porém ressalta que não há qualquer procedimento criminal em desfavor do recorrente, que nem sequer possui passagem pela Polícia, bem como salienta que nada de ilícito foi encontrado em sua residência no cumprimento do mandado de busca e apreensão, e nem nas casas dos demais suspeitos.

Assim, alega que
“a única prova existente é a palavra de uma pessoa que diz ter sido roubada, mas não demonstra o que foi lhe roubado, carecendo assim o processo de materialidade; a mesma pessoa diz que um assaltante armado o roubou, mas nunca foi encontrada arma alguma; o reconhecimento deu-se em uma pessoa de capacete, o que por obvio prejudica tal reconhecimento”
– Id. 143024656.

Contudo, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória
não comporta provimento
.

Impende consignar de início que não é necessária a apreensão da arma de fogo para fins de comprovação do uso durante a ação delitiva, tampouco o fato de não ter sido apreendida as
res furtivae
na posse do acusado – tendo em vista o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência –, é fator que influa na caracterização ou não do delito, posto que a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova.

Verifica-se que a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência, termos de reconhecimento de pessoa, auto de avaliação indireta, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa do recorrente e das alegações defensivas, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, não restando dúvidas do seu envolvimento na empreitada criminosa.

Importante ressaltar de início que foram vítimas do crime em apreço o Sr. Gonçalo Lemes Ferreira e Sra. Neuza Sales Maciel Ferreira (casal de idosos), e o neto deles, o adolescente Pedro Paulo Ferreira Feitosa. Foram subtraídos os pertences dos ofendidos Gonçalo e Pedro Paulo – dois aparelhos celulares. E constata-se que o casal efetuou o reconhecimento
formal
do acusado como autor do delito – termos de reconhecimento de pessoa (Id. 140838230, pp. 12 e 17).

Pelo que se dessume do feito, todos os ofendidos reconheceram facilmente o apelante como autor do roubo porque já o conheciam anteriormente a estes fatos, pois, além de residirem no mesmo bairro, possuem grau de parentesco distante, na medida em que o avô do réu é primo da vítima Neuza, e inclusive as partes envolvidas já conviveram/conviviam juntos. Ressalte-se que à época dos fatos o ofendido Pedro Paulo frequentava a casa ao lado dos avós/vítimas (residência de Marco Antônio), onde o acusado também frequentava.

Extrai-se ainda que a motocicleta utilizada no momento da ação criminosa (marca
Honda Biz,
de cor prata) pertence a Jefferson, cujo genitor é primo da ofendida Neuza. Nesse ponto, verifica-se que a moto foi reconhecida como sendo de Jefferson (coacusado), e em vista disso a Sra. Leila Maria Sales Mendes, filha das vítimas, foi até a residência dele questioná-lo, ocasião em que este afirmou ter emprestado seu veículo para seu primo (ora recorrente) no dia dos fatos, e segundo a citada testemunha, ele confirmou a vestimenta que o réu usava no dia em que pegou a motocicleta e seria as mesmas vestes apontadas pelos ofendidos.

Ao que consta dos autos, a Sra. Leila tentou inicialmente resolver o conflito entre as partes envolvidas, em virtude de se conhecerem e terem certo grau de parentesco, de modo que foi até a residência do avô do réu e contou-lhe o ocorrido, porém o que houve foi desentendimento entre eles, uma vez que o acusado, ora apelante, negou ter perpetrado o delito. Por essa razão é que não foi noticiado o crime no dia em que ocorreu, mas apenas após três dias.

Oportuno transcrever o depoimento minucioso prestado pela testemunha Leila desde a fase inquisitiva,
in verbis
:

“No dia dos fatos, dia 15/07/2017, estava numa festa no bairro Jardim Glória, quando recebeu uma ligação de sua mãe, Sra NEUZA SALES MACIEL FERREIRA, informando que linha sido vítima de ROUBO, juntamente com seu sobrinho PEDRO PAULO e seu genitor GONÇALO LEMES FERREIRA, na porta da residência, por volta das 22h00, e
informou que o autor do roubo era um rapaz que estava numa BIZ prata, que portava um REVOLVER, e no momento do clima o assaltante foi RECONHECIDO pelo sobrinho da declarante, PEDRO PAULO, como sendo o LEANDERSON VIEIRA BISPO, neto do primo da mãe da declarante.
QUE no assalto foi levado dois aparelhos celulares, e ainda tentou subtrair a carteira de seu pai; QUE após ser informada dos fatos seguiu para casa de sua mãe, onde soube detalhes do crime; QUE
no dia seguinte, no domingo, foi até um rapaz de nome JEFERSON conhecido por "BRE", filho de um primo da mãe da declarante, para conversar, haja vista que este era o dono da BIZ PRATA usada para a prática do roubo; na ocasião perguntou para JEFERSON quem estava usando a BIZ dele no dia anterior, onde foi informado que a BIZ ESTAVA COM LEANDERSON, conhecido por "PRETO , QUE afirma que na sequência seguiu com PEDRO PAULO para a residência do AVÔ de LEANDERSON e lá novamente informou o que tinha acontecido e na oportunidade o AVÔ de LEANDERSON disse que conversaria com a mãe dele sobre o fato;
QUE mais tarde ligou para seu pai e foi informada que a mãe, a avô e LEANDERSON estavam na casa do pai da declarante DISCUTINDO, NEGANDO QUE LEANDERSON fosse autor do ROUBO;
naquele momento, quando todos já tinham INVADIDO A CASA DE SUA MÃE, seu pai também olhou LEANDERSON e também o reconheceu como sendo o autor do ROUBO, inclusive reconheceu o celular que LEANDERSON USAVA DURANTE O ASSALTO, pois ele portava um aparelho J-7 dourado;
QUE por conta disso mandou que todos fossem embora, e LEANDERSON acabou dizendo, antes de sair, "QUE JAMAIS ROUBARIA UM CASA AO LADO DA RESIDÊNCIA DO AMIGO DELE QUE É MARCO ANTONIO"; QUE todos saíram da casa E LEANDERSON PASSOU A PROFERIR AMEAÇAS DE MORTE, DIZENDO QUE IRIA PEGAR A DECLARANTE DEPOIS; QUE no outro dia, foi até a esquina da casa de uma prima e na ocasião chegou ao local a mãe de LEANDERSON, A TIA, A IRMÃ E A AVÓ e passaram a proferir AMEAÇAS, dizendo que iria bater na declarante e em sua prima; QUE esclarece neste momento que nas proximidades de sua casa vários rapazes se reunem numa sorveteria, do pai de do JEFERSON, ora em frente à casa de FELIPE, com certeza para confabular CRIMES, são eles: LEANDERSON - vulgo "PRETO". JEFERSON ALEXANDRE CAMPOS BISPO - BRE, CARLOS HENRIQUE BISPO NEPONOCENO - "CARLINHOS" (estes três são primos), MARCO ANTONIO, FELIPE MORAES - "FELIPINHOT GENERSON BENEDITO, SAMUEL OLIVEIRA, vulgo "SAMUCA" (branco e magro) E DOUGLAS HELENO, ALÉM DE OUTROS, e todos são envolvidos com ROUBOS E TRÁFICO DE DROGAS; QUE o JEFERSON tem um veículo GOL, O CARLINHOS TAMBÉM POSSUI UM GOL, mas não sabe se estes veículos são usados para roubo; o DOUGLAS HELENO possui uma SAVEIRO BRANCA, idêntica a um veículo que vem praticando ROUBOS na região e, ao que soube eles alteram a placa da SAVEIRO; QUE há ainda UMA BIZ PRATA e UMA BIZ BRANCA, e estes veículo são utilizados por TODOS, EM FORMA DE REVEZAMENTO, PARA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO; QUE registra, ainda, que já presenciou o veículo SAVEIRO MONITORANDO a sua casa e a casa de seu sogro, provavelmente no intuito de FURTAR OU ROUBAR; QUE no dia 11/08/2017, dezoito dias após seu pai ter sido vítima do assalto, foram na casa dele e praticaram FURTO e a vizinhança disse que HAVIA UM VEÍCULO SAVEIRO nas proximidades e tem certeza que é o mesmo veículo de propriedade de DOUGLAS HELENO, pois este carro já esteve MONITORANDO A CASA DA DECLARANTE E DE SEU SOGRO; QUE não sabe dizer quem e o LÍDER, MAS CONFIRMA QUE TODOS SE ASSOCIAM E SE JUNTAM FREQUENTEMENTE COM OBJETIVO DE PRATICAREM CRIMES, FATO ESTE DE CONHECIMENTO DE TODA A POPULAÇÃO DO BAIRRO, PORÉM POUCAS PESSOAS TEM CORAGEM DE FALAR SOBRE O ASSUNTO (...)”
– Id. 140838230, pp. 13-14.

Em Juízo, a aludida testemunha ratificou suas declarações, prestando depoimento detalhado novamente e nesse mesmo sentido. Convém trazer os seguintes trechos em que esclarece melhor sobre os fatos em apreço:

“(...)
LEILA:
após essa dúvida que nós tiramos com o Jéferson, eu fui na casa do Tair e conversei ele, só que, eles ao invés de conversar com o rapaz, foram pra casa da minha mãe, a avó do acusado, a mãe do acusado, o meu pai me ligou que eles estavam todos agressivos falando em um tom alto, inclusive o acusado também, ai o que aconteceu, quando eu cheguei lá, só mora meu pai e minha mãe, eu chamei a mãe para entrar, pedi pra ela entrar, só que a gente ia conversar porque eu conhecia ela desde criança brincávamos juntas, Lurdi entra aqui vamos conversar, ela entrou ai eu pedi pra avo do Leanderson, e o Leanderson esperasse no lado de fora, só que eu conversei com a Lurdi, olha, foi ele, meu pai não tem porque está mentindo, ,eu sobrinho também não, até mesmo porque a minha mãe não quer prejudicar ninguém, não fizemos boletim de ocorrência nesse dia que a gente conversou porque é parente dela né, é neto do primo dela, eai é o seguinte, eu falei pra ela (...) minha mãe é mentirosa, e o filho dela tá falando verdade, tudo bem, ai eu falei o seguinte, eu só quero que vocês saiam da casa dos meus pais agora, porque não, minha mãe é doente, outro, mais tarde não vai ser eu e nem minha mãe que vai ficar chorando, vai ser vocês que estão passando mão na cabeça do seu filho, eai o rapaz entrou na sala da minha mãe, invadiu a casa ele e a avo dele falando então alto, ai a minha mãe começou a ficar nervosa porque ela é hipertensa e ela faz hemodiálise, o rapaz pegou o aparelho celular que o meu pai conheceu o aparelho no ato que ele pegou pra ligar pra uma pessoa, pra pessoa do outro lado já combinado pra falar que ele não estava de camisa vermelha, eu tava de que cor a roupa? Fala aí, o cara nem mentiu direito, falou outro tipo de cor, ele falou não, eu estava de camisa branca, fez essa encenação, mas enfim, foram todos embora. Eai, depois de tudo isso, o que aconteceu, eu fui abordada no dia seguinte na esquina da casa da minha tia, eu, Danielle, minha sobrinha, minha prima Suelly, com a tia do Leanderson, mãe a avó falando tão alto agressivo querendo nos bater, me ameaçando, a Céllia, tia dele, ai foram na porta da casa da minha mãe, ai não contentaram foram pra minha porta chamaram a polícia, ai eu chamei a polícia dentro da minha casa, ai eu expliquei o que estava acontecendo, e nós não tínhamos registrado o boletim de ocorrência porque a gente falou que era para parar por ai mesmo, porque ela ia bloqueia o aparelho celular, ai o policial disse o seguinte, vocês não querem registar o boletim de ocorrência, mas olha o que está acontecendo, melhor vocês irem, a partir dessas ameaças que eu e meu pai dirigimos até a delegacia e fomos registar o boletim de ocorrência, chegando lá descobri que a escrivã é tia do Jefferson que levou o assunto antes da intimação, a luzia escrivã, pro pai do Jefferson, que foi na minha casa falar insulto para o meu marido que queria meu nome completo que iria dar parte de mim e tudo mais, eu não toa acusando ninguém, não fui eu que fui roubada, eu só fui acompanhar meus pais porque eu sou filha deles, eles reconheceram o acusado, isso que tentei explicar, levaram polícia pra porta da minha casa, me insultaram, me ameaçaram, tiraram placa da minha moto, que iam me pegar depois, pasme, depois que meu sobrinho foi e deu parte e reconheceu, assonaram minha mãe a ir na farmácia, e entraram e roubaram a casa dela, estouraram as portas e levaram a foto do meu sobrinho Pedro Paulo que tinha reconhecido Leanderson, só a foto do Pedro, deixaram o porta-retratos em cima da cama, levaram televisão, quebraram os salmos da minha mãe que ela é evangélica, fizeram tudo isso e só levaram a foto do Pedro Paulo pra intimar e pra gente não fazer nada, você está me entendo. Foi isso que aconteceu.

JUIZ:
a senhora disse que foi falar com o Jefferson e ele ligou pra Leanderson, e falou você (...) no sentido que ele não sabia?

LEILA:
não, a moto, ele sabia que a moto estava com Leandro.

(...)

LEILA:
não, o Jefferson não, isso eu tenho certeza que não, o Jefferson ele também é meu primo, ele também tinha amizade comigo como ele mora na frente da minha casa , o Jefferson não participou, o que entrou ele emprestou a moto pro rapaz, a moto do Bré ficava ou com o primo ou com outro que tem apelido de preto e o outro é Carlinos, casa um ficava com a bis do Bré não sei porque, qual o motivo, eles emprestam, trocam carro, trocam moto, uma hora um tá com um, eai o que eu fiz, quem estava com a sua Bis naquele dia porque meu sobrinho reconheceu, ele saiu de dentro de lá da casa da vó do Leanderson, tava tendo uma festa de aniversário nesse dia, ai na hora que minha mãe passou com o Siena, acompanhou, meu sobrinho olhou pela trás, só estava meus sobrinho (...) chegou na porta ele estava no celular confirmando com alguém que mandou ele assaltar minha mãe. (...)”
– trechos extraídos das contrarrazões recursais, Id. 144316655, pp. 8-10.

A vítima Gonçalo prestou as seguintes declarações minuciosas na Delegacia,
in verbis
:

“No dia 15/07/2017, por volta das 22:00, estava chegando a sua casa, na companhia de sua esposa Neuza e seu neto Pedro, de 15 anos, quando FORAM SURPREENDIDOS por um rapaz QUE TRAJAVA CAMISA VERMELHA, MANGA LONGA E SHORT JEANS, o qual chegou ao local com uma motocicleta Honda Biz, cor cinza, o qual MUNIDO DE ARMA DE FOGO, tipo REVÓLVER anunciou o ROUBO, dizendo: “PASSA O CELULAR”; QUE, afirma que o meliante SUBTRAIU DOIS APARELHOS CELULARES avaliados em R$ 1.600.00 (mil e seiscentos reais); QUE afirma que um dos celulares era NOVO, havia acabado de comprar para o seu neto Pedro Paulo;
QUE afirma que imediatamente RECONHECERAM A PESSOA DE LEANDERSON BISPO VIEIRA, vulgo PRETINHO, como sendo AUTOR DO ROUBO o qual é morador do mesmo bairro; QUE afirma que o avô de LEANDERSON é primo da esposa do declarante, de modo que RECONHECERAM com facilidade;
QUE no bairro todos possuem conhecimento de que LEANDERSON está envolvido com ROUBOS, FURTOS E DROGAS: QUE
afirma que a moto Honda Biz que LEANDERSON utilizou para a prática do ROUBO pertence a JEFFERSON ALEXANDRE CAMPOS BISPO, VULGO BRÊ
, o qual costuma emprestar a moto para LEANDERSON e seus comparsas praticarem os ROUBOS' QUE afirma que JEFFERSON não costuma aparecer, mas auxilia na prática dos roubos, na medida que empresta veículos para os comparsas; QUE a sua filha LEILA ficou indignada com o ocorrido e foi até a casa dos avós de LEANDERSON, solicitar que LEANDERSON devolvesse os aparelhos ao que no dia seguinte, LEANDERSON juntamente com a avó e outros familiares foram até a casa do declarante e tiveram a capacidade de afirmar que o declarante e sua família estavam proferindo falsas acusações contra ELE; QUE LEANDERSON e seu familiares começaram a discutir com a filha do declarante e CHEGARAM A PROFERIR AMEAÇAS; QUE
perceberam que LEANDERSON inclusive mudou a aparência do cabelo após o ROUBO, certamente na tentativa de confundi-los;
QUE acredita que as informações privilegiadas, acerca dos horários que o declarante sai e chega em casa são repassadas pelo vizinho MARCO ANTONIO, o qual não trabalha, não estuda e LEANDERSON não saí da casa de MARCO ANTONIO", onde costumam se reunir para usarem drogas e fazer festas regadas a álcool e drogas até tarde da noite, sendo que uma das vezes o declarante até acionou a polícia devido a perturbação do sossego alheio, pois a esposa do declarante faz hemodiálise e possui problemas de pressão alta e além do som da residência ainda chegava um homem com uma saveiro branca e ligava também o som do veículo, prejudicando o estado de saúde de sua esposa, que precisava repousar e todo final de semana não conseguia com tanta bagunça na casa de MARCO ANTONIO, LEANDERSON E SEUS COMPARSAS; QUE afirma que desde esse dia a sua família está sendo perseguida, sendo que após o ROUBO do dia 15/07/2017 praticado por LEANDERSON, novamente, no dia 11/08/2017 a sua casa foi INVADIDA pelos meliantes, os quais ARROMBARAM O CADEADO DO PORTÃO, O MIOLO DA FECHADURA DA PORTA E SUBTRA1RAM: UM APARELHO CELULAR avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais). UMA TV 43" e UMA TV 32", avaliadas em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), UMA CAIXA AMPLIFICADA (avaliada em R$ 500,00 reais); QUE o fato que lhe chamou a atenção também foi os bandidos terem SUBTRAÍDO UMA FOTOGRAFIA DE SEU NETO PEDRO PAULO; QUE ACREDITA QUE ESSE FURTO FOI UMA VINGANÇA PRATICADA POR LEANDERSON E SEUS COMPARSAS devido a denúncia que fizeram acerca do roubo anterior e acerca da perturbação do sossego alheio contra MARCO ANTONIO; QUE certamente toda a quadrilha de LEANDERSON participou desse furto em plena luz do dia porque tiveram tempo de retirar os dois televisores dos painéis; QUE, alguns vizinhos que preferem não serem identificados por temerem serem alvos de roubos e furtos afirmaram TEREM VISTO UMA SAVEIRO BRANCA PARADA NA FRENTE DA CASA DO DECLARANTE NO EXATO MOMENTO DO FURTO, mas não quiseram dar mais detalhes porque ficam com muito medo, haja vista que os meliantes são perigosos; QUE afirma que sem dúvida se trata da mesma SAVEIRO QUE FICA PARADA NA FRENTE DA CASA DE MARCO ANTONIO; QUE afirma que a mesma SAVEIRO branca foi vista rondando a casa de sua filha LEIA; QUE afirma que está TEMENDO PELA INTEGRIDADE FÍSICA DE SEU NETO PEDRO PAULO, DE 15 ANOS, pois os meliantes SUBTRAÍRAM APENAS A FOTO DE SEU NETO, de forma que teme que possam fazer algum mal a Ele; QUE o declarante pede para que seja feito justiça, porque já não aguentam comprar os pertences para os bandidos levarem, afirmando: "A GENTE LUTA PRA CONSEGUIR COMPRAR AS COISAS, NÃO MEXE COM AS COISAS DOS OUTROS PRA VIR OUTRO E PEGAR AS NOSSAS E AINDA NÃO SER PUNIDO FICAR SOLTO E AINDA AMEAÇANDO A GENTE
QUE REITERA A AFIRMAÇÃO DE QUE RECONHECE LEANDERSON BISPO VIEIRA como sendo AUTOR DO ROUBO DO QUAL FOI VÍTIMA NO DIA 15/07/2017
(...)”
– Id. 140838230, pp. 9-11.

Em sede judicial, a referida vítima narrou sobre os fatos em comento novamente com detalhes, confirmando ter reconhecido o apelante na hora do assalto. Esclareceu que o réu “vivia” na casa ao lado de sua residência fumando narguilé, de modo que já tinha visto eles várias vezes. Disse que no momento do assalto o acusado pegou seu aparelho celular e de seu neto (vítima Pedro Paulo), e também queria a carteira, ocasião em que “lutou” com ele, resistindo à ação ilícita, de modo que nessa ocasião pode ver bem o rosto, explicando que a viseira estava levantada. Afirmou que o neto/vítima repassou as características da motocicleta que o assaltante usava naquela ocasião e sua filha (testemunha Leila) foi atrás no dia seguinte e descobriu que era do coacusado Jefferson, o qual confirmou que emprestou sua moto ao apelante. Ademais, confirmou ter repassado as informações sobre a vestimenta do assaltante, que estava de blusa vermelha e short jeans (mídia audiovisual, Id. 140838235, p. 1).

O apelante negou a prática delitiva, aduzindo perante a autoridade policial, em sítese, que no dia dos fatos estava na residência de sua tia Biana, no bairro Cristo Rei, e que de fato estava com a motocicleta de Jefferson naquele dia (Id. 140838230, pp. 83-84).

Em Juízo, o acusado manteve a negativa e aduziu que emprestou a motocicleta no dia em que ocorreu o delito, que pegou a moto e foi para a residência da sua tia, e depois saiu para buscar sua prima no trabalho (
Comper
), por volta das 22h, e também saiu para comer espetinho e voltou onze e pouco, afirmando ter feito apenas isso nesse dia. Ao ser questionado que o proprietário da moto (coacusado Jefferson) disse que emprestou a moto porque ele lhe falou que iria ver a namorada, respondeu que pegou a moto para ficar andando e não para ver namorada (mídia audiovisual, Id. 140838235, p. 2).

Jefferson, por seu turno, afirmou em ambas as fases processuais que emprestou sua motocicleta para o réu no dia dos fatos em exame e que ele iria usá-la para visitar a namorada. Ademais, acrescentou em Juízo que a Leila foi até sua residência lhe questionar, mas que inicialmente disse que seria outro primo dele, Luis Henrique, e quando disse-lhe que era outro primo que estava com sua motocicleta (réu), então disse que era esse mesmo (mídia audiovisual, Id. 140838235, p. 2).

De todo o exposto, observo que não restam dúvidas da prática delitiva por parte do apelante, posto que todas as vítimas o reconheceram prontamente no momento da ação criminosa justamente porque já tiveram contato prévio com ele, seja por morarem no mesmo bairro, seja por frequentarem o mesmo local (residência de vizinhos), ou pelo grau de parentesco que possuem.

Conquanto o assaltante estivesse de capacete, conforme supracitado, o visor estava aberto o que possibilitava ver seu rosto, além de que as peculiaridades do presente caso acima citadas permitiram as vítimas reconhecê-lo de pronto como sendo o ora apelante.

Saliente-se que foram repassadas características da motocicleta que o assaltante utilizava no momento do crime, a qual era idêntica àquela que o coacusado Jefferson possui e emprestou exatamente no dia do delito ao recorrente.

Outrossim, foram realizados reconhecimento formal de pessoa na Delegacia e informadas as características e vestimentas que o autor do delito usava na ocasião, tendo os ofendidos reconhecido o recorrente.

Impende destacar que a narrativa apresentada pelo apelante não se sustenta, a uma porque nem mesmo foram trazidas para depor as pessoas mencionadas por ele (tia e prima), que estariam em sua presença no momento da ação delitiva – nem mesmo sua genitora que prestou depoimento narrou que no dia dos fatos o acusado estava na residência da tia ou na companhia da prima –, a duas porque o próprio coacusado disse nas duas fases processuais razão distinta daquela apresentada pelo apelante do porquê emprestou a motocicleta.

Sendo assim, observo que a versão do réu se mostra isolada nos autos, e a materialidade e a autoria delitivas ficaram sobejamente demonstradas, especialmente pelos depoimentos das vítimas e testemunha, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023